Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-84.2018.8.11.0098
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000136-84.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINHO RODRIGUEZ & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.381.569/0001-56 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À
EXECUÇÃO –
REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO AUTOR
–
NÃO
CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO -
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
– AUSÊNCIA -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da revogação do mandato
do advogado
pelo autor, caberia a ele
constituir novo advogado,
sob pena de extinção por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, sem necessidade de intimação pessoal para suprir o vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Embargos à Execução extinto com amparo no art. 485, IV, do CPC
, com condenação da embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, visto
que antes da extinção deveria ter sido intimada
pessoalmente para regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, §
1o, I, do CPC
, mas, no entanto, a intimação foi feita em nome do advogado que havia renunciado.

Contrarrazões no Id.
220386739
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
Embargos à Execução foram extintos com amparo no art. 485, IV, do CPC em virtude da inércia do embargante em regularizar a sua representação processual após
a
revogação do
s

poderes dos seus advogados.

Neste caso,
em 7-1-22
o
s advogados informaram nos autos
que
o autor
revogou
os poderes a eles concedidos
. Anexaram a notificação extrajudicial enviada a eles e
a
conversa por
whatsapp
em que informaram expressamente
à parte
sobre a necessidade de constituir novo advogado
(Id.
220386714
)
.

No entanto, a situação não foi
regularizada e o
feito foi extinto em
9-4-2024.

O apelante suscita a nulidade da sentença, arguindo que deveria ter sido intimado
para constituir novo advogado.

O art. 111 do CPC
estabelece que “
A parte que revogar o
mandato
outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa
”

e, conforme disposto no parágrafo único, “
Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76
.
”.

Como se vê, cabe
à
parte que revoga o mandato regularizar a sua representação processual
imediatamente
e, caso não o faça,
poderá fazê-lo em até quinze dias
, sob pena de extinção por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Quanto
a
o parágrafo único
,
que faz
referência ao art. 76 do CPC, o entendimento jurisprudencial é de que
ess
a previsão é para as hipóteses dos §§ 1o e 2o, do
próprio
art. 76,
e não ao
caput
do art. 111, pois, uma vez que a revogação
é ato praticado
pela própria
parte, não seria razoável intimá-la para suprir o vício decorrente do seu próprio ato.

A propósito:

Agravo de instrumento – Recorrente que desconstituiu Advogado e deixou de constituir novo patrono – Ciência da parte – Desnecessidade de intimação judicial para regularização da representação processual - Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – Inteligência do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC - Recurso não conhecido.

(
TJ-SP
- AI: 21192979820228260000 SP 2119297-98.2022.8.26.0000, Relator: João Alberto
Pezarini
, Data de Julgamento: 09/01/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR: INTERESSE RECURSAL. CONSTATADO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE. SUPOSTA DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONSTATADA. INEXISTINDO COMUNICAÇÃO DA REVOGAÇÃO, ENTENDE-SE QUE O ADVOGADO IRÁ REPRESENTAR O CONSTITUINTE ATÉ O DESFECHO DO PROCESSO. RESP 812209/SC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REVOGAÇÃO DOS PODERES DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DEVER DA PARTE DE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. ART. 111, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
AGRG
NO
ARESP
762.332/PE. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ART. 745-A, CPC/73. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL.
SUPRESSIO
. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO SE SUJEITA A TAL INSTITUTO. PRESCRIÇÃO JÁ AFASTADA EM MOMENTO ANTERIOR. ADEMAIS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE
COMPORTAMENTE
CONTRADITÓRIO POR PARTE DO EXEQUENTE. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO É DE GRANDE MONTA. REPARAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DESDE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA EXEQUENDA QUE DELINEOU OS LIMITES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTABILIDADE DA DEMANDA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJPR
- 7a C. Cível - 0067379-05.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 18.03.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NOS
ARTS
. 112 E 485, IV, DO CPC. REVOGAÇÃO DE
MANDATO
OUTORGADO À ADVOGADA DO APELANTE. NOTIFICAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INÉRCIA DO AUTOR DURANTE O PROCESSAMENTO DA LIDE. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EXTINGUIR O FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03008712820178240030 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300871-28.2017.8.24.0030, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 02/03/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

PETIÇÃO – Existência de erro quanto à incidência dos juros de mora e ao dispositivo – Correção de erro sem alterar o julgamento de provimento do recurso. PROCESSO – Como cabia à parte apelada a regularização de sua representação processual, após a revogação da procuração outorgada aos anteriores patronos, antes a constituição de outros, independentemente de intimação, por força do art. 111, do CPC/2015, e a inércia da parte não é justa causa para suspensão do processo, incabível a devolução de prazo para impugnar o
irrecorrido
anterior v. Acórdão, nem a reabertura de prazo. Pedido deferido.

(
TJ-SP
- AC: 10190079220178260477 SP 1019007-92.2017.8.26.0477, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/10/2020, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

Cabe destacar que esse era o entendimento adotado pelo STJ na vigência do CPC/73. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO DE 10 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. O art. 44, do Código de Processo Civil, estabelece que ‘a parte, que revogar o
mandato
outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que
assuma o patrocínio da causa’. Assim, o referido dispositivo dispensa a intimação da parte para que constitua novo advogado, pois, é ônus dela, que o faça no mesmo ato da revogação...”
.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
762.332/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/12/2015)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024